Tribunal: TJSP
Processo: 2134343-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Habeas Corpus – Furto Qualificado – No que tange ao pedido de liberdade provisória, resta incogitável sua concessão diante da constatação da presença de requisitos previstos no artigo 312, do CPP – Paciente ostenta outra condenação, trata-se de reincidente específica – Razões de ordem pública demandam sua manutenção no cárcere – Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do

Ementa:
Habeas Corpus – Furto Qualificado – No que tange ao pedido de liberdade provisória, resta incogitável sua concessão diante da constatação da presença de requisitos previstos no artigo 312, do CPP – Paciente ostenta outra condenação, trata-se de reincidente específica – Razões de ordem pública demandam sua manutenção no cárcere – Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, conquanto o impetrante tenha alegado que a paciente possui "carcinoma mamário invasivo", sua doença não restou comprovada nos autos, como também não restou demonstrado, de plano, que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, a paciente está presa ante a presença de razões de ordem pública, visto que é reincidente – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade da paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solta, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso, já que não é uma iniciante no meio criminoso – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão da paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Por fim, conquanto a paciente seja mãe de menores, a defesa não comprovou que ela seja efetivamente a responsável pela criação deles, nem que estejam sem assistência, não sendo demais lembrar que tal responsabilidade incumbe não somente à mãe, mas, também, a outros responsáveis legais, os quais podem ter direitos iguais, deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação das crianças, tudo a teor do que dispõe o artigo 22, da Lei no 8.069/90 com redação dada pelo artigo 26, da Lei no 13.257/16 – Ademais a decisão que indeferiu o pedido foi devidamente fundamentada - A manutenção da prisão da paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Constrangimento ilegal não demonstrado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2134343-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente MONIQUE
APARECIDA BATISTA MOREIRA e Impetrante MARCOS VENTURA DE SOUZA,
é impetrado MM. JUIZ DE PLANTÃO DA 44a VARA CRIMINAL DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134343-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2134343-98.2020.8.26.0000
Comarca:
GUARULHOS
Impetrante:
MARCOS VENTURA DE SOUZA
Paciente:
MONIQUE BATISTA MOREIRA
Voto:
29122
Habeas Corpus Furto Qualificado No que tange ao pedido
de liberdade provisória, resta incogitável sua concessão diante
da constatação da presença de requisitos previstos no artigo
312, do CPP Paciente ostenta outra condenação, trata-se de
reincidente específica Razões de ordem pública demandam
sua manutenção no cárcere Pedido de prisão domiciliar
amparado
na
Recomendação
62/2020,
do
CNJ

Primeiramente, conquanto o impetrante tenha alegado que a
paciente possui “carcinoma mamário invasivo”, sua doença
não restou comprovada nos autos, como também não restou
demonstrado, de plano, que não possa receber tratamento
adequado dentro do estabelecimento prisional Lado outro,
não se ignora que a pandemia do Coronavírus é doença de fácil
transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de
mortalidade, contudo, a paciente está presa ante a presença de
razões de ordem pública, visto que é reincidente Como
sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da
sociedade, ou seja, a liberdade da paciente vulneraria
demasiadamente a população, pois, solta, tornaria facilmente à
senda delitiva visto que contaria com meios para isso, já que
não é uma iniciante no meio criminoso É preciso destacar que
não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos
atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de
maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de
bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem
pública, elevando o grau de insegurança já existente - A
manutenção da prisão da paciente está em harmonia com a
presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto
do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal Por fim,
conquanto a paciente seja mãe de menores, a defesa não
comprovou que ela seja efetivamente a responsável pela
criação deles, nem que estejam sem assistência, não sendo
demais lembrar que tal responsabilidade incumbe não somente
à mãe, mas, também, a outros responsáveis legais, os quais
podem ter direitos iguais, deveres e responsabilidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134343-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
compartilhados no cuidado e na educação das crianças, tudo a
teor do que dispõe o artigo 22, da Lei no 8.069/90 com redação
dada pelo artigo 26, da Lei no 13.257/16 Ademais a decisão
que indeferiu o pedido foi devidamente fundamentada - A
manutenção da prisão da paciente está em harmonia com a
presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto
do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal

Constrangimento ilegal não demonstrado - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado Marcos Ventura de Souza em favor de MONIQUE BATISTA
MOREIRA, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo do Plantão Judiciário da 44a Circunscrição Judiciária, comarca
de Guarulhos/SP.
A paciente foi presa em flagrante delito e está
sendo acusada da prática de furto qualificado.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual a paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que converteu em preventiva a prisão em flagrante da
mesma. Afirma que não estão presentes os elementos autorizadores da
prisão, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não existindo
elementos nos autos aptos a demonstrar que a paciente oferece, de fato,
perigo à ordem pública. Argumenta, também, que o simples fato de ser
reincidente não implica que a paciente voltará a praticar delitos. Ressalta,
ainda, que a paciente possui dois filhos pequenos que dependem de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134343-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sustento, detém residência fixa e está passando por tratamento de
quimioterapia adjuvante para combate de “Carcinoma mamário invasivo” .
Pleiteia, assim, a concessão de liberdade
provisória, com imediata expedição de alvará de soltura em favor da
paciente, ou ainda, subsidiariamente, a aplicação de algumas das medidas
cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de
Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 15/19), a autoridade
coatora apresentou as informações de praxe (fls. 22/57) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 90/70).
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva
não prospera.
Colhe-se dos autos que a paciente foi detida
em flagrante delito em 12 de junho de 2020, e veio a ser denunciada pela
suposta prática do delito previsto no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código
Penal, por três vezes em concurso material, pois, no interior de
estabelecimento comercial situado na Rua Engenheiro Camilo Oliveti 295,
Itapegica, na cidade e comarca de Guarulhos, a paciente MONIQUE e a
acusada Jhennifer Karoline Silveira Dos Santo Barreto, agindo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134343-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
concurso e com unidade de desígnios entre si, teriam subtraído, para elas,
01 (um) Shampoo e 1 (um) condicionador da marca L'oreal Elseve, 1 (um)
shampoo, 1 (um) condicionador da marca "Pantene Pro-V" e 1 (um) pack
de aparelhos descartáveis de depilação da marca "Gillette Venus", bens
pertencentes à empresa “Supermercado Extra”, bem como 5 (cinco)
camisas infantis, 2 (duas) bermudas e 2 (duas) calças jeans infantis,11
(onze) potes de "Nutella", e 350 gramas cada, 2 (dois) packs de escovas de
dentes da "Oral-B", com três escovas cada pack, 2 (dois) desodorantes
Rexona, 1 (um) pote de creme para pentear da "L'oreal Elseve", 1 (um)
Loção Hidratante Johnson Body Lotion e 1 (um) Ovo surpresa da "Peppa
Pig" bens pertencentes às empresas “Riachuello” e “Lojas Americanas”.
A paciente foi presa em flagrante delito, em
12 de março de 2020, sendo que prisão foi convertida em custódia
preventiva, na mesma data. Em 13 de março de 2020, o paciente foi
denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código
Penal, por 3 vezes, c.c. artigo 69, do Código Penal, sendo ela recebida
pelo Juízo de piso em 02 de abril de 2020 (fls. 56/57).
E a par de estarem presentes os pressupostos
autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade
e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da
futura e necessária aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134343-98.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Verifica-se que a decisão na qual o Juízo
decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada (fls.
39/44 e fls. 54/59 e 122/123, dos autos de origem).
Com efeito, além de se tratar de furto
qualificado, a paciente é reincidente específica e está respondendo a outro
processo por furto qualificado, conforme apontou o Juízo de piso na
decisão acostada à fl. 43 e também se verifica da certidão de objeto e pé de
fls. 48/49, dos autos de origem , o que, nos moldes do art. 313, inciso II do
CPP, torna necessária a prisão para garantia da ordem pública, uma vez
que a ré revela comportamento antissocial voltado à criminalidade, ousadia
na reiteração de prática criminosa, ou seja, deu provas que faz do crime seu
meio de vida e, assim sendo, se colocado em liberdade, põe em risco a
ordem e a paz social. Portanto, ainda que o crime não acarrete punição
elevada, os antecedentes do agente impõem a cautelar máxima.
Aliás, a habitualidade criminosa também
demonstra que a privação da liberdade é essencial para a aplicação da lei
penal, sobretudo, porque a paciente ao retornar à senda delitiva revelou
total desprezo pelas benesses concedidas pelo Estado-Juiz, justificando
uma interferência estatal mais enérgica.
Salienta-se, ainda, que pesa sobre a paciente a
imputação de furto que, a despeito de não ser crime praticado mediante
violência ou grave ameaça, é daqueles que estimula a prática de outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134343-98.2020.8.26.0000 -Voto no
7
delitos, por exemplo o de receptação, sendo certo que a concessão de
liberdade provisória à ela contribui para fomentar o descrédito da Justiça
perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a
banalização da prática de crimes.
Cumpre ressaltar que, na espécie, nenhuma
das medidas cautelares diversas da prisão mostram-se eficazes ao mister do
caso em tela (artigo 319 do CPP), sobretudo, pelo fato de que sequer o
cumprimento de pena anterior foi capaz de reeducar a paciente.
Portanto, a prisão preventiva é a única forma
capaz de impedir a prática de novos delitos, recompor a credibilidade da
Justiça e do Estado, garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei
Penal, sendo, portanto, necessária e adequada ao caso, conforme dispõe o
artigo 282, do CPP.
Não é cabível o pleito de prisão domiciliar.
Ressalto que a paciente não é idosa e, em que
pese as alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em
que encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob
ordem de interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade
dela não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134343-98.2020.8.26.0000 -Voto no
8
quais são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos
custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado,
o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais
individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do
vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário,
bem como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134343-98.2020.8.26.0000 -Voto no
9
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão
de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, uma vez que a alegação de que a paciente possui “carcinoma
mamário invasivo” não veio demonstrado, ou seja, a impetração não veio
instruída com documentos aptos a comprovar que a paciente está
acometida dessa doença grave e que não possa ser tratada dentro do
estabelecimento prisional no qual se encontra recolhida, arredando a
possibilidade da aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo
demais lembrar que o writ consiste numa via de cognição sumária, que
demanda prova pré-constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento
do pleito.
Lado outro, ao que consta nos autos a paciente
não se trata de criminosa iniciante, ao reverso, é reincidente, assim, caso
seja solta, ela certamente contará com meios para retornar à senda delitiva.
Portanto, sua segregação é necessária para
garantir da ordem pública, evitando que as pessoas de bem se sintam ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134343-98.2020.8.26.0000 -Voto no
10
mais aterrorizadas e sofram novas investidas criminosas pela paciente.
Como se vê, de um lado, os argumentos
apresentados não tornam evidente a existência de quadro de extrema
debilidade hábil a autorizar a segregação no âmbito domiciliar e, de outro
norte, a prisão está pautada em razões de ordem pública, visto que a
paciente ostenta outra condenação e demonstra que ela não se emenda e
pretende continuar a trilhar o caminho da criminalidade.
Logo,
não
demonstrado
claramente
o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.
E o pleito de prisão domiciliar, com a
aplicação da decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP, de relatoria do
Ministro Ricardo Lewandowski, realizado em 20 de fevereiro de 2018, que
concedeu prisão domiciliar às mulheres grávidas e mães de crianças de até
12 anos que estejam em prisão provisória o direito de ser beneficiadas com
a prisão domiciliar, também, não prospera.
Isso porque as especificidades deste processo
não permitem a concessão de benesse tão ampla, sendo certo que a referida
decisão do Supremo Tribunal Federal também estabelecera a possibilidade
de exceção, desde que devidamente fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134343-98.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Em outras palavras, no referido julgamento
ficou estabelecido que a prisão domiciliar não é direito subjetivo da presa,
e que o magistrado tem a possibilidade de indeferi-la considerando as
circunstâncias do feito subjacente, ou seja, a Suprema Corte reforçou a
possibilidade _ não a obrigatoriedade _ da concessão do benefício.
Vale ressaltar que o Juízo de piso bem
ressaltou que apesar da paciente ser mãe de filhos menores de idade: “em
que pese o habeas corpus n° 143.641 São Paulo e as averiguadas terem
declarado serem mães de crianças filhos menores de idade, ressalto que o
retorno das custodiadas ao lar pode ser ainda mais prejudicial ou perniciosa
no desenvolvimento dos menores do que o cárcere, eis que tudo indica que
teriam dado continuidade ao exercício da atividade criminosa. Deste modo,
provavelmente as práticas ilícitas continuariam a se desenvolver sob o
vulnerável olhar de seus filhos, o que não se pode admitir.” (fl. 43).
Note-se, assim, que os valores passados às
menores são os piores possíveis (envolvimento de sua mãe com reiterados
crimes de furto), sendo claro que tal ambiente não é recomendado para as
crianças.
Ora, o retorno da paciente ao lar é deveras
prejudicial e pernicioso ao desenvolvimento dos menores, já que
provavelmente todas as práticas ilícitas continuariam a se desenvolver sob o
vulnerável olhar de seus filhos, o que não se pode admitir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134343-98.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Assim,
como
ficou
amplamente
demonstrado, a concessão da prisão domiciliar importa em grande perigo
para a sociedade, pois a ré certamente contará com meios para retornar à
senda delitiva, principalmente porque é reincidente específica.
Mas não é só a sociedade que padecerá com
a soltura da paciente, pois, seus filhos também serão submetidos a perigo e
isso não pode ser ignorado e certamente desautorizam a concessão do
pedido de liberdade provisória, quanto do pleito de prisão domiciliar ao
argumento de que eles precisam da mãe para seus cuidados básicos.
Assim sendo, havendo evidências de que a
ré expunha seus filhos às situações de perigo inerentes à prática do delito em
questão, resta evidenciada a situação “excepcionalíssima” mencionada na
decisão paradigma, fundamento da postulação, a justificar a não concessão
da medida cautelar diversa da prisão.
Ora, o recente julgado da Suprema Corte e o
próprio Estatuto da Infância e do Adolescente não podem ser interpretados
como fontes legislativas de deferimento automático de prisão domiciliar
para mães de filhos menores e gestantes porque tal conclusão, ao fim e ao
cabo, configura verdadeiro salvo conduto para a prática de quaisquer crimes
por tais pessoas (argumento lógico reductio ad absurdum).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134343-98.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Neste caso, a liberação da paciente oferece
risco aos menores, pois, há indício de que ela está inserida no mundo da
criminalidade, de modo que o escopo do aludido benefício (proteção do
infante) não seria alcançado com a concessão da prisão domiciliar à
acusada.
Ressalte-se que, em liberdade, a paciente
certamente tornaria a praticar os mesmos atos que a conduziram à prisão
nestes autos, colocando em risco a vida e o bem-estar dos menores, sendo
certo que o grau de desamparo das crianças, decorrente do encarceramento,
não se sobrepõe ao risco que a prisão domiciliar de pessoa que pratica
reiteradamente crimes na forma como ficou comprovada nos autos traria à
vida do menor e à sociedade.
Por fim, conquanto o paciente tenha realmente
demonstrado ser mãe de dois menores de 12 anos de idade, conforme de
denota da certidão juntada à fls. 08/09, a defesa não comprovou que ela
seja efetivamente a responsável pela criação deles, nem que estejam sem
assistência, não sendo demais lembrar que tal responsabilidade incumbe
não somente à mãe, mas, também, a outros responsáveis legais, os quais
podem ter direitos iguais, deveres e responsabilidades compartilhados no
cuidado e na educação das crianças, tudo a teor do que dispõe o artigo 22,
da Lei no 8.069/90 com redação dada pelo artigo 26, da Lei no 13.257/16.
Diante
desse
quadro,
reputo
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134343-98.2020.8.26.0000 -Voto no
14
manutenção do encarceramento da paciente se revela consentânea com os
parâmetros de garantia da ordem pública, instrução processual e da
aplicação da lei penal.
Diante deste quadro, a prisão do paciente
emerge como medida razoável e proporcional, não havendo que se cogitar
do reconhecimento do alegado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator